Tribunal: TJSP
Processo: 2003546-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade. Pedidos de revogação da prisão preventiva e revisão da dosimetria.
2. Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade. Pedidos de revogação da prisão preventiva e revisão da dosimetria.
2. Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Decisão inicial que decretou o encarceramento preventivo do paciente amparada na gravidade concreta do crime, cujas circunstâncias revelaram periculosidade e recomendaram a medida extrema sobretudo para se resguardar a ordem pública.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal são incompatíveis com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Ordem denegada.